Tribunal: TJBA
Processo: 8024615-39.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8024615-39.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JANARA MARIA BOTELHO RODRIGUES

Advogado(s)
:
GERUSA MARIA RIBEIRO DE ANDRADE

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REQUERER MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO.
CONVERSÃO
DE
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA.
SERVIDOR APOSENTADO
. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
DA ADMINISTRAÇÃO
.
MATÉRIA OBJETO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERA (TEMA 635). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, por efetivamente não possuir ingerência sobre as questões debatidas nestes autos.

2. Rejeita-se, todavia, a prefacial por falta de interesse processual, na medida em que a via escolhida foi adequada para combater ato de autoridade pública realizado de forma ilegal ou arbitrária.

3. Afasta-se também a tese de decadência, na medida em que se buscou a satisfação do direito na via administrativa, durante o prazo quinquenal, sendo que logo após a negativa buscou-se a via mandamental.

4. Não estando superado o prazo de 120 dias previsto no art. 23, da Lei 12.016/2009, não configurou-se a decadência.

5. A questão sobre a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia, para o servidor que não mais se encontre em atividade, foi objeto de reconhecimento de repercussão geral, no sentido de que é possível, face à vedação de enriquecimento sem causa da administração pública.

6. O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, possui orientação no sentido de ser possível, no momento da aposentação do agente público, a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, tendo em vista o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, no caso, por parte da Administração

7. Segurança concedida, para o fim de determinar a conversão em pecúnia de todos os períodos de licença-prêmio não usufruídos pela parte Autora enquanto em atividade, tomando-se por base a sua última remuneração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, à unanimidade de votos, em
C
ONCEDER A SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Presidente e Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA